Tribunal: STF
Processo: RHC 268522
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Suelem de Souza Neves interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de excesso de prazo e ausência de motivação idônea. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão impostas à agravante, em razão de alegado excesso de prazo e da aventada ausência de motivação idônea. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As medidas cautelares alternativas à prisão foram impostas com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando a gravidade das condutas imputadas à agravante. 
4. A alegação de excesso de prazo foi afastada com base no princípio da proporcionalidade e na jurisprudência do STJ, que estabelece que os prazos processuais devem ser analisados conforme as peculiaridades do caso concreto, não sendo considerados absolutos. 
5. A Corte Estadual destacou que não houve desídia ou inércia do juízo de origem, que conduziu o processo de forma diligente, sendo o retardo na marcha processual atribuído à complexidade do caso e à ausência de manifestação das defesas para saneamento da prova oral. 
6. A jurisprudência do STJ confirma que as medidas cautelares diversas da prisão podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, desde que observadas as peculiaridades do caso e do agente. 
7. A manutenção das medidas cautelares é necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme as circunstâncias concretas do caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(RHC 213.771 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da medida cautelar diversa da prisão imposta.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus   manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e;  RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]
3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

É que, uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos seus pressupostos e requisitos, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa medida processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Na espécie, a imposição de medidas alternativas à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, valendo destacar, no ponto, trecho da decisão proferida pelo ministro relator no STJ: 

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao receber a denúncia, aplicou à recorrente as medidas cautelares de comparecimento bimestral em Juízo; manter endereço residencial atualizado comunicando previamente qualquer mudança; não se ausentar da comarca por mais de 10 (dez) dias sem prévia autorização judicial; e proibição de contato presencial ou remoto, diretamente ou por interposto pessoal, com os corréus, vítimas, testemunhas e seus familiares, nos seguintes termos:
"A gravidade concreta dos fatos é elevada. Esquema de crimes de lavagem de dinheiro e extorsão mediante uso de armas de fogo, envolvendo posse de imóveis na zona oeste carioca, liderada por suposto chefe da contravenção na zona norte, o Réu JOSE CARUZZO. 
[...]
No caso em apreço, as instâncias de origem foram claras ao demonstrar o  periculum libertatis e o fumus commissi delicti. 
A Corte Estadual bem asseverou que as medidas cautelares alternativas à prisão foram impostas como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Além disto, destacou o Juízo de primeiro grau que a recorrente encontra-se foragida, "a indicar, concretamente que não pretende se submeter à aplicação da lei penal" (fl. 276). 
Ressalta-se, ademais, que a modificação da conclusão de que a agravante não esteve foragida demandaria o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.

Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), especialmente quando as instâncias anteriores concluíram que as cautelares diversas são suficientes para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade. Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:

2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.

Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:

Art. 282. [...]
[...]
§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Com meus grifos)

Tal entendimento, a revelar a adequação e suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo com a nova previsão legal (CPP, art. 282, § 6º), também é observado pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:

A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).
(HC 175.361, ministro Roberto Barroso)

Logo, em que pese a gravidade dos crimes imputados a impetrante, essa, por si só, não justifica a privação cautelar da sua liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que adequadas e suficientes. 

Desse modo, não vislumbro ilegalidade no acórdão impugnado, a qual, manteve a fixação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, determinadas pelo juízo na origem.

Ainda, em relação ao pleito de revogação da medida cautelar diversa da prisão em razão do suposto excesso de prazo da medida e para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 

No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade da causa. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do acórdão impugnado (grifei):

No acórdão ora impugnado, o pedido de revogação das medidas cautelares foi negado e a alegação de excesso de prazo das restrições foi afastada pelo colegiado com os seguintes fundamentos: 
[...]
No que trata do alegado excesso de prazo na formação da culpa, do compulsar dos autos, vê-se que o Patrono da ré requereu a revogação das medidas cautelares impostas em desfavor da paciente. Todavia, sem razão 
[...] 
Na hipótese, não se observa, desde a data do recebimento da denúncia até o presente, inércia ou qualquer ato de desídia do juízo, que conduz o processo de forma diligente. 
A propósito, em 02/02/2024 ocorreu a primeira AIJ, porém sem finalização ante a ausência das vítimas e testemunhas de acusação, que não foram localizadas. (id. 2639). 
Em 28/08/2024, realizou-se a segunda AIJ, porém, ausentes as vítimas Max Wanderson Marques Lopes e Giovana Izidio Lopes e ausentes as Testemunhas Lucília José do Nascimento Espínola e Douglas de Almeida Marques o ato não finalizou (id. 4238). 
No caso em exame, é importante destacar que, em 09/10/2024, a Autoridade alegada como coatora determinou a intimação das Defesas para saneamento de sua prova oral, com vistas às oitivas defensivas na próxima audiência (id. 4315). 
Todavia, por falta de manifestação das Defesas, em 03/12/2024, o d. juízo a quo reiterou a determinação para que fossem intimadas as defesas para se manifestarem, a fim de que seja designada Audiência em continuação, entendendo-se seu silêncio como desinteresse. 
Pois bem, conquanto a marcha processual do feito não haja sido tão célere quanto desejável, tal retardo não ocorreu por desídia do juízo. 
Ademais, conforme sinalizado pelo I. Parquet “Não há qualquer espécie de atraso injustificado no processo originário, atribuível à Autoridade apontada como coatora, que autorize à conclusão de existência de excesso de prazo. 
Na hipótese, necessária se faz a intervenção coercitiva do Estado, com o intuito de garantir o equilíbrio e a tranquilidade social, razão pela qual afasta-se, excepcionalmente, a intangibilidade da liberdade individual pela imposição das medidas cautelares deferidas em desfavor da paciente, para a salvaguarda de interesses sociais. 
Contudo, é relevante a recomendação para o Juízo de piso para que empreenda os esforços necessários para a breve entrega da prestação jurisdicional, a fim de que não reste configurado eventual futuro excesso de prazo da prisão preventiva do paciente." (fls. 55/61)

Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, das medidas cautelares diversas da prisão.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente